Tribunal: STF
Processo: RHC 65781
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- TRATANDO-SE DE HABEAS CORPUS, NÃO CABE A INTERVENÇÃO DO
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F. DESENTRANHAMENTO DE
SUA MANIFESTAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA. ERRO DE
TIPIFICAÇÃO E SUBSUNÇÃO DE UM TIPO PENAL EM OUTRO SÃO ASPECTOS QUE
NÃO ACARRETAM A INEPCIA DA DENUNCIA. DENUNCIA QUE, NO CASO,
DESCREVE, COM EXAUSTIVA MINUCIA, FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM
CRIME.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.